Tribunal: CARF
Processo: 18186.725274/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.725274/2018-87
ACÓRDÃO
2002-010.075 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO ALEXANDRE DEMBERG DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE –
IRRF. SÓCIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
Mantém-se a infração apurada quando o contribuinte é sócio da fonte
pagadora dos rendimentos e o recolhimento do valor informado a título de
IRRF na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física não é comprovado,
de forma hábil e idônea.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da preliminar de nulidade em razão da
preclusão e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.075 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.725274/2018-87
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida Notificação de Lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, exercício 2014, ano-calendário 2013,
formalizando a exigência de Imposto Suplementar no valor de R$85.536,65, acrescido de multa de
ofício, multa de mora e juros de mora, conforme consta no DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, parte integrante da Notificação de Lançamento.
O lançamento decorreu da apuração da(s) infração(ões) listada(s) abaixo,
detalhada(s) na Notificação de Lançamento, em “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO
LEGAL”, conforme a seguir:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Descrição da
Infração:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação. Em decorrência
do não atendimento, foi efetuada a glosa. Fonte Pagadora: CONRISKS CORRETORA
DE SEGUROS LTDA. (CNPJ 10.719.107/0001-48). Valor Glosado: R$89.308,99.
Cientificado do lançamento em 23/07/2018, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 07/08/2018, alegando, resumidamente, o quanto segue:
- que o valor contestado foi efetivamente retido e consta do Comprovante de
Rendimentos fornecido pela fonte pagadora;
- que realizou o parcelamento do IRRF e demais débitos no âmbito da Lei no 12.996,
de 2014;
- que o parcelamento foi consolidado em 22/08/2014.
O DESPACHO DECISÓRIO no 625/2020/DERPF/DRF/Taubaté, de 27/07/2020,
considerou a Notificação de Lançamento PROCEDENTE para manter o Imposto de R$85.536,65
(fls.104/106).
Em 06/04/2021, o contribuinte teve ciência do DESPACHO DECISÓRIO e, em
04/05/2021, apresentou manifestação de inconformidade para juntar documentação relativa à
fonte pagadora CONRISKS CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
A 24a TURMA/DRJ08 por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
em acórdão com a seguinte ementa:
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.075 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.725274/2018-87
3
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2014
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF.
SÓCIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
Mantém-se a infração apurada quando o contribuinte é sócio da fonte pagadora
dos rendimentos e o recolhimento do valor informado a título de IRRF na
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física não é comprovado, de forma hábil
e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/08/2024, o sujeito passivo
interpôs, em 25/09/2024, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1) O lançamento é nulo em razão de vício material que ocorre quando a
autoridade lançadora não demonstra ou mesmo descreve de forma clara e
precisa os fatos e motivos que a levaram a lavrar a notificação de lançamento;
2) Ao realizar o pagamento do prolabore, a empresa reteve o IR da renda auferida,
assumindo assim a responsabilidade exclusiva por sua quitação;
3) Uma vez que houve a retenção do imposto na fonte, o contribuinte não pode
ser responsabilizado, ainda que socio administrador da empresa, porquanto o
valor retido e não recolhido já foi parcelado pela pessoa jurídica e vem sendo
realizado de forma pontual, não trazendo qualquer prejuízo ao erário federal.
4) Subsidiariamente, requer a redução da base de cálculo do débito perseguido,
tendo em vista que parte do valor já foi pago por meio do parcelamento pela
fonte pagadora.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço no que se refere à preliminar de nulidade do
lançamento em razão da autoridade lançadora supostamente não ter demonstrado ou mesmo
descrito de forma clara e precisa os fatos e motivos que a levaram a lavrar a notificação de
lançamento, uma vez que ela não foi arguida em sua impugnação e nem mesmo em sua
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.075 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.725274/2018-87
4
manifestação de inconformidade, não tendo sido apreciada pela decisão de piso, tendo sido
alcançada pela preclusão.
No que se refere ao mérito, razão não assiste ao recorrente.
Trata-se de glosa de IRRF no valor de R$89.308,99, relativo à fonte pagadora
CONRISKS CORRETORA DE SEGUROS LTDA. (CNPJ 10.719.107/0001-48). O contribuinte se insurge
contra o lançamento e informa que foi feito o parcelamento do tributo e anexa os documentos de
fls. 12/88 e 116/185, referentes à empresa CONRISKS. Tais documentos correspondem a
Comprovantes de Arrecadação (fls. 12/61), Comprovante de Rendimentos (fl. 62), DIRF (fls.71/81),
Recibos do Parcelamento (fls. 82/88), parte do Livro Razão Analítico (fls. 116/122), Contrato Social
e Alterações (fls. 123/185).
Conforme disposto no art. 8o da Lei 9.250, de 1995, a base de cálculo do imposto
devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os rendimentos percebidos
durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na
fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as deduções previstas na legislação, sujeitas à
comprovação ou justificação.
Do imposto apurado, poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo, conforme disposto no Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/2018, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 2018, abaixo:
Art. 80. Do imposto sobre a renda apurado na forma estabelecida no art. 79,
poderão ser deduzidos (Lei no 9.250, de 1995, art. 12; Lei no 11.438, de 29 de
dezembro de 2006, art. 1o; e Lei no 12.715, de 17 de setembro de 2012, art. 4o):
(...)VII - o imposto sobre a renda retido na fonte ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base
de cálculo;
(...)§ 3o O imposto sobre a renda retido na fonte somente poderá ser deduzido na
declaração de ajuste anual se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o
disposto nos § 1o e § 2o do art. 6o e no § 1o do art. 7o (Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, art. 55)
No caso em tela, o contribuinte é sócio administrador da fonte pagadora dos
rendimentos, CONRISKS CORRETORA DE SEGUROS LTDA., conforme consta nos Sistemas
Informatizados da Receita Federal do Brasil – RFB (CNPJ/Consulta), bem como no contrato social e
alterações apresentadas pelo contribuinte.
Sendo o contribuinte sócio administrador da empresa, faz-se necessário observar o
mandamento do art. 783 do RIR/2018, a seguir:
Art. 783. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, os gerentes ou os representantes de pessoas jurídicas
de direito privado pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.075 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.725274/2018-87
5
sobre a renda descontado na fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de
1979, art. 8o, caput).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas a que se refere o caput restringe
se ao período da administração, da gestão ou da representação (Decreto-Lei no
1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único)
Assim, nos termos do art. 783 do RIR/2018, cuja matriz legal é o art. 8o do
Decretolei no 1.736, de 1979, são solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
pelos débitos decorrentes do não recolhimento do imposto de renda descontado na fonte.
Com efeito, quando o contribuinte é gerente, sócio, diretor ou representante da
pessoa jurídica pagadora e retentora do imposto, a existência do comprovante de rendimentos ou
a apresentação de DIRF para a comprovação da retenção do IRRF não é suficiente para que faça
jus à compensação do imposto, sendo necessária, nestes casos, a comprovação do recolhimento
do IRRF.
A decisão de piso manteve o lançamento com os seguintes fundamentos:
Com o parcelamento do IRRF ainda em curso e faltando o pagamento de
aproximadamente 50% do valor total parcelado na sistemática da Lei no 12.996,
de 2014, concluise que o sujeito passivo não logrou comprovar que houve o
pagamento do IRRF informado em sua DIRPF/2014.
Considerando que o contribuinte era sócio administrador da fonte pagadora
obrigada ao recolhimento do IRRF, é cabível a sua responsabilização solidária pelo
não recolhimento aos cofres da União do imposto retido de seus rendimentos
tributáveis recebidos, motivo pelo qual deve ser mantida a glosa do imposto de
renda retido
Junto ao recurso apresentado o Recorrente trouxe documentos já existentes nos
autos, entretanto, não comprovou o recolhimento do IRRF, nem a liquidação do parcelamento
realizado pela fonte pagadora.
Assim, não havendo prova da quitação do parcelamento, bem como, não sendo
possível se vincular o valor já pago no parcelamento ao valor referente ao IRRF do ora recorrente,
não pode ser acolhido o seu recurso, nem mesmo quanto ao seu pedido subsidiário de redução da
base de cálculo.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário não
conhecendo da preliminar de nulidade em razão da preclusão e, no mérito, negar provimento.

Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.075 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.725274/2018-87
6
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 330
DF CARF MF
Original